Tribunal: TJSP
Processo: 2077732-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – IPTU – Exercícios de 2014, 2015 e 2017 – Decisão que rejeitou a exceção - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Compromisso de compra e venda entabulado em 2011 e não registrado no Cartório de Registro de Imóveis – Excipiente que ainda é proprietária do imóvel, sendo sujeito passivo do IPTU – Inoponibilidade de cláusulas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – IPTU – Exercícios de 2014, 2015 e 2017 – Decisão que rejeitou a exceção - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Compromisso de compra e venda entabulado em 2011 e não registrado no Cartório de Registro de Imóveis – Excipiente que ainda é proprietária do imóvel, sendo sujeito passivo do IPTU – Inoponibilidade de cláusulas contratuais para fins de sujeição passiva, nos termos do art. 123 do CTN – Sentença mantida – Recurso desprovido.